Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710716-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LECIR DA SILVA DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LECIR DA SILVA DOS ANJOS contra decisão proferida na execução movida pelo BANCO SANTANDER S/A, que acolheu parcialmente a impugnação ao bloqueio de valores (ID 225454369). No que se refere ao pedido de gratuidade, a decisão determinou ao agravante que demonstrasse a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Em síntese, o agravante alega a impenhorabilidade dos valores; nulidade de citação por edital e ausência do título original. Requer, ao final, a devolução das quantias penhoradas e a extinção do processo de execução sem resolução do mérito. O agravante foi intimado a comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher o preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC, além de se manifestar acerca da intempestividade deduzida nas contrarrazões (ID 70914265). Todavia, o agravante não atendeu ao despacho, tendo juntado contracheques relativos ao mês de dezembro/2024 e extrato bancário do Banco Itaú, se omitindo quanto às demais instituições as quais mantém relacionamento e a declaração do imposto de renda. Na origem, o Juiz da causa indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 232542818. Embora o agravante alegue não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não apresentou documentação idônea e suficiente a comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, motivo pelo qual impõe-se o indeferimento do benefício. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o agravante, apesar de intimado, deixou de comprovar a hipossuficiência alegada, requisito essencial para o deferimento da justiça gratuita. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator